Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-62.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTADO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. LIMITAÇÃO A VINTE POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 827, § 2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Assim como os embargos à execução, a ação declaratória de nulidade do título executivo tem o caráter de defesa do devedor, de forma que não há impedimento à fixação de honorários advocatícios, desde que respeitado o limite de 20% (vinte por cento), à luz do disposto no art. art. 827, § 2o, CPC. Embora trate o dispositivo propriamente da fixação da verba a ser paga pelo executado, não diviso razões para conferir tratamento diverso à condenação à verba de igual natureza a ser paga pelo exequente quando sucumbente em ambas as demandas de natureza executória e defensiva.

2. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.